Tribunal: TJBA
Processo: 8004321-66.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004321-66.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): DAMILLE GABRIELLI ALMEIDA, MICHEL SOARES REIS APELADO: RODINE PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Município contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir diante do reduzido valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal; (iii) determinar se há necessidade de demonstração de medidas administrativas prévias para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal admite a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que observados critérios de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional. O ajuizamento e o prosseguimento da execução fiscal exigem a prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de solução extrajudicial ou protesto do título, salvo justificativa idônea. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo de pequeno valor (até R$ 10.000,00) e condiciona o prosseguimento da execução à demonstração de utilidade da via judicial, sem violar a autonomia dos entes federativos. A ausência de comprovação de bens penhoráveis e de adoção de medidas administrativas prévias evidencia a inexistência do binômio necessidade-utilidade, caracterizando a ausência de interesse processual. A aplicação do Tema 1.184 do STF aos processos em curso decorre da incidência imediata das normas processuais, em conformidade com o princípio do tempus regit actum. Não se configura caráter protelatório no agravo interno, afastando-se a aplicação de multa. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004321-66.2022.8.05.0256, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravada RODINE PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora Salvador, . 7/SO